Tribunal: TJES
Processo: 5011242-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011242-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PABLO GALVAO PANDOLFI MATUCHAKI

AGRAVADO: KAROLAYNE SEGATTO FERNANDES e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

GRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO
PARCIAL
DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC.
GUARDA. DIREITO DE VISITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO PELO GENITOR DETENTOR DA GUARDA. ALIMENTOS. REDUÇÃO, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE OU NECESSIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2.
Dispõe o art. 1.584, do CPC que
a guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convício deste com o pai e com a mãe.
Nesta esteira, prevê o § 4º do referido artigo prevê que § 4
a alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor.
Acerca do direito de visitação nas hipóteses de guarda unilateral, o art. 1.589, do Código Civil dispõe que
o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.
3.

Destaco, por oportuno, que o exame do presente
recurso
tem por premissa adoção de medida que preserve o melhor interesse da criança e do adolescente (art. 227, CF), a guarda compartilhada é a regra e que os menores devem ser protegidos de mudanças sucessivas e temporárias de lar.
4.
Compulsando os autos,
verifico que existem indícios capazes de
corroborar a tese do agravante, no sentido de que está impossibilitado de exercer o seu direito de visitação.

Isso porque, apesar do acordo firmado pelas partes, os vídeos apresentados na origem, acompanhado do respectivo boletim de ocorrência corroboram, aos menos de maneira indiciária, a ocultação do menor a fim de frustrar o direito de visitação do genitor, ora agravante.
5.
A
fixação do
quantum
respectivo deve atentar não apenas para a alteração da necessidade do agravado e da capacidade do agravante, mas sobretudo à proporcionalidade desse binômio. Embora o agravante sustente a redução da sua capacidade de prestar alimentos em razão da situação de desemprego, referida tese, ao menos em cognição sumária, não se mostra verossímil, tendo em vista que a cópia da CTPS aponta que esta desempregado desde 2015. De igual modo, o fato de constituição de nova família não tem o condão de, por si só, permitir a redução da pensão aos filhos concebidos na relação anterior, como na hipótese dos autos, em que não há prova verossímil acerca da alteração da capacidade econômica do agravante.
6.
Por derradeiro
,
entendo que o perigo da demora se encontra presente
quanto a impossibilidade de regular exercício do direito de visitação pelo agravante
, cujo cenário sugere a impossibilidade de espera pelo julgamento final dos pedidos.
7
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011242-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PABLO GALVAO PANDOLFI MATUCHAKI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA - RJ120515-A
AGRAVADO: KAROLAYNE SEGATTO FERNANDES, BERNARDO SEGATTO GALVÃO

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Família de Cariacica que, em síntese, indeferiu a tutela de urgência que pretendia a modificação de guarda unilateral para compartilhada e a revisão dos alimentos.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Dispõe o art. 1.584, do CPC que
a guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convício deste com o pai e com a mãe.

Nesta esteira, prevê o § 4º do referido artigo prevê que § 4
a alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor.

Acerca do direito de visitação nas hipóteses de guarda unilateral, o art. 1.589, do Código Civil dispõe que
o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.

Destaco, por oportuno, que o exame do presente recurso tem por premissa adoção de medida que preserve o melhor interesse da criança e do adolescente (art. 227, CF), a guarda compartilhada é a regra e que os menores devem ser protegidos de mudanças sucessivas e temporárias de lar.

Compulsando os autos, verifico que existem indícios capazes de corroborar a tese do agravante, no sentido de que está impossibilitado de exercer o seu direito de visitação.

Isso porque, apesar do acordo firmado pelas partes, os vídeos apresentados na origem, acompanhado do respectivo boletim de ocorrência corroboram, aos menos de maneira indiciária, a ocultação do menor a fim de frustrar o direito de visitação do genitor, ora agravante.

Quanto ao pleito revisional, de acordo com previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

Noutro giro, prevê o art. 1.699, do mesmo diploma legal que
se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Nesse passo, a doutrina de Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald reforça
a possibilidade de revisão do quantum alimentício, a qualquer tempo, quando modificada a fortuna de quem os presta ou a necessidade de quem os recebe.
3

Desse modo, a fixação do
quantum
respectivo deve atentar não apenas para a alteração da necessidade do agravado e da capacidade do agravante, mas sobretudo à proporcionalidade desse binômio.

Embora o agravante sustente a redução da sua capacidade de prestar alimentos em razão da situação de desemprego, referida tese, ao menos em cognição sumária, não se mostra verossímil, tendo em vista que a cópia da CTPS aponta que esta desempregado desde 2015.

De igual modo, o fato de constituição de nova família não tem o condão de, por si só, permitir a redução da pensão aos filhos concebidos na relação anterior, como na hipótese dos autos, em que não há prova verossímil acerca da alteração da capacidade econômica do agravante.

Neste sentido:

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a constituição de nova família, ou o nascimento de novos filhos, por si só, não implica a revisão de alimentos devidos aos filhos anteriores.
(AgInt no AREsp n. 2.216.201/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Por derradeiro
,
entendo que o perigo da demora se encontra presente
quanto a impossibilidade de regular exercício do direito de visitação pelo agravante
, cujo cenário sugere a impossibilidade de espera pelo julgamento final dos pedidos.

Do exposto,
necessário
CONH
E
CER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso,

a fim de determinar que a agravada cumpra o acordo de guarda nos exatos moldes em que homologado, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento,
limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Diante dos indícios de possível alienação parental, oficie-se o Ministério Público com cópia dos autos para a adoção das medidas que entender cabíveis.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Famílias. vol. 6. 7ª. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 762.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12/03/2024:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.